Tribunal: TJDFT
Processo: 0715901-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0715901-29.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: S. V. D. A. REPRESENTANTE LEGAL: ERIKSON DE ANDRADE SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE (requerida), tendo por objeto decisão da i. 17a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por S. V. D. A., menor, representado por E.A.S., processo n. 0715852-82.2022.8.07.0001, na qual foi deferido pedido de tutela de urgência, o que fez a partir dos seguintes fundamentos (ID 123726164 dos autos de origem): “Defiro a gratuidade de justiça, tendo em vista a presunção que milita em prol da menoridade. A parte autora requer tutela de urgência para que a ré autoriza o tratamento médico constante do protocolo 64577935, consistente na disponibilização de órtese para correção de assimetria craniana, sob pena de multa. É o relatório. Decido. De partida, observo que o Enunciado da Súmula no 469 do STJ dispõe que se aplica “o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde”. O Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90) não veda a inserção de cláusulas limitadoras, mas as restrições não podem alcançar o núcleo essencial dos contratos. Daí porque, quando o plano de saúde oferta cobertura para determinada doença, não pode restringir o procedimento mais adequado e necessário para o seu tratamento e restabelecimento da saúde, sob pena de incidir em grave restrição inerente à natureza do contrato de seguro de saúde e do princípio da legítima confiança. Com efeito, se a terapia ou procedimento são reconhecidos na comunidade científica e contam com a prescrição do médico que atende o paciente, deve ser assegurado o acesso ao consumidor, não servindo como justificativa para recusa o fato do procedimento não estar descrito na Resolução Normativa no 428 da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, dado que ostenta, a meu sentir, caráter exemplificativo. Na espécie, a prescrição médica revela em Id 123694924 e 123694926 que o paciente apresenta assimetria craniana relevante e necessita fazer uso de órtese craniana com a maior brevidade possível. Sobre a garantia de oferta do mesmo procedimento já se manifestou este TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO. ÓRTESE CRANIANA. NEGATIVA INDEVIDA DA OPERADORA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que deferiu a tutela provisória de urgência a fim de compelir a recorrente a custear o tratamento prescrito pelo médico (órtese craniana). 2. O instituto da tutela de urgência, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção dos direitos em vias de serem molestados. A concessão deve estar baseada na plausibilidade do direito substancial invocado, desde que presentes elementos a evidenciar a verossimilhança do alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 3. Ao contratar um plano de saúde, o indivíduo busca se resguardar contra evento futuro e incerto relativo às doenças/patologias contratualmente cobertas. Assim, não pode a seguradora, frustrando a finalidade do ajuste firmado, rejeitar o tratamento necessário, sobretudo diante do risco de agravamento da doença e da existência de uma janela de oportunidade para início do tratamento (com expressivo aumento da possibilidade de êxito). 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1403783, 07359502820218070000, Relator: JOÃO EGMONT, , Relator Designado:SANDOVAL OLIVEIRA 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2022, publicado no DJE: 16/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, defiro a antecipação de tutela para determinar que a ré autorize o tratamento médico constante do protocolo 64577935, consistente na disponibilização de órtese para correção de assimetria craniana, no prazo de até 3 (três) dias, contados da intimação, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (um mil reais), limitada provisoriamente a R$15.000,00 (quinze mil reais). Cite-se e intime-se o(a) requerido(a) para cumprir a tutela de urgência ora deferida e para apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser considerado(a) revel e presumirem-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344 do CPC). Postergo a realização da audiência de conciliação e mediação para momento posterior à apresentação da contestação. (...)” Inconformado, o requerido recorre. Diz que o tratamento em questão - uso da órtese craniana, não encontra cobertura contratual, pois expressamente excluída, e também não integra rol da ANS. Pondera também que não há risco de dano ou ao resultado útil do processo, de modo que deve ser suspensa a liminar concedida. Defende que o rol de procedimentos da ANS é taxativo. Afirma que pode sofrer prejuízos em decorrência da r. decisão a quo, de modo que pugna pelo efeito suspensivo, e, no mérito, requer o provimento do recurso, para reformar a r. decisum vergastado. Preparo regular sob ID 35418434. Pág. 2. É o relatório. Decido. Preenchidos os requisitos legais, conheço do agravo de instrumento. Como relatado, a controvérsia a ser dirimida nesta fase recursal incipiente se limita ao pedido de efeito suspensivo. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Em uma análise perfunctória, cabível neste juízo de cognição sumária, verifico que, em tese, a argumentação da parte Agravante, apesar da sua relevância, não supera os requisitos necessários para o deferimento do pedido liminar. Explico. Em princípio, revela-se aparentemente incontroverso nos autos que as partes possuem contrato de plano de assistência à saúde vigente. Outro ponto que me parece ser incontroverso é o diagnóstico do autor/agravado de Braquicefalia Assimétrica (Q67.3), com indicação do Neurocirurgião para o uso de “órtese craniana sob medida, confeccionada de modo a conduzir o crescimento craniano em direção à normalidade.” Pondera, ainda, o expert, que “não se trata de tratamento experimental ou sem comprovação científica” (ID 123694924 dos autos de origem). Com efeito, denota-se que o cerne da irresignação do recorrente se assenta no fato de que a negativa em custear o tratamento seria conduta legítima, ante ausência de previsão no rol da ANS, e também por existir exclusão contratual. De início, ressalto que não se desconhece a discussão no âmbito do col. STJ quanto à natureza do rol estabelecido pela ANS, se exemplificativo ou taxativo. A propósito, consoante notícia veiculada no dia 23/02/2022 no sitio do STJ, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) retomou o julgamento de dois recursos para definir se a lista de procedimentos de cobertura obrigatória pelos planos de saúde, instituída pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), é exemplificativa ou taxativa, todavia, o julgamento foi suspenso depois de pedido de vista do Exmo. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva. De todo modo, até que sobrevenha referida decisão pelo Tribunal Cidadão, perfilho-me ao entendimento já esposado pela eg. Terceira Turma do col. Superior Tribunal de Justiça (STJ), segundo a qual este rol é exemplificativo. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. RECUSA INJUSTIFICADA. ANS. ROL DE COBERTURA MÍNIMA. TRATAMENTO NÃO INCLUÍDO . ROL EXEMPLIFICATIVO. DEVER DE COBERTURA. DANO MORAL. RECONHECIMENTO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ ). 2. A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça reafirmou a jurisprudência no sentido do caráter meramente exemplificativo do rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), reputando abusiva a negativa da cobertura, pelo plano de saúde, do tratamento considerado apropriado para resguardar a saúde e a vida do paciente. 3. Esta Corte Superior reconhece a possibilidade de o plano de saúde estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma delas. Precedentes. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece o direito ao recebimento de indenização por danos morais oriundos da injusta recusa de cobertura por parte do plano de saúde, pois tal fato agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do usuário, já abalado e com a saúde debilitada. 5. Agravo interno não provido. (Terceira Turma, AgInt no REsp 1757890, Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 20/09/2021) No mesmo sentido, destaco julgados da e. 8a T. Cível: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. LYNPARZA (OLAPARIBE). ADENOCARCINOMA PAPILÍFERO SEROSO DE OVÁRIO DE ALTO GRAU. ROL DA ANS. AUSÊNCIA. IRRELEVÂNCIA. ROL EXEMPLIFICATIVO. PRECEDENTE AINDA NÃO SUPERADO. SENTENÇA REFORMADA. 1. A Lei no 9.656/98, aplicável ao caso, excepciona os medicamentos antineoplásicos orais das coberturas facultativas (art. 10, VI, c/c art. 12, inciso I, alínea 'c', e inciso II, alínea 'g'), de modo que esses estão inseridos nas exigências mínimas estipuladas no art. 12 daquela legislação, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde. 2. A jurisprudência pátria perfilha o entendimento de que a ausência de previsão expressa no rol de procedimentos da ANS não constitui óbice à cobertura do procedimento pelo plano de saúde. 3. O julgamento do RESP no 1.733.013, pelo STJ, sinaliza a abertura desse Tribunal Superior para a mudança da jurisprudência até então vigente sobre o caráter meramente exemplificativo do rol da ANS. Porém, a transição jurisprudencial naquela Corte ainda é incipiente, não sendo possível afirmar a superação do precedente (overruling) nesse momento. 4. Nesse contexto, não havendo por parte do convênio cláusula que exclua o tratamento da doença, deve prevalecer a prescrição médica, necessária à recuperação do paciente. 5. Apelação conhecida e provida. (Acórdão 1371244, 07098586220218070016, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2021, publicado no DJE: 21/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacou-se) No tocante a suposta exclusão contratual, também me parece que não assiste razão ao plano de saúde recorrente. Neste ponto, saliento que, em princípio, devem ser aplicadas aos contratos de seguro de saúde as disposições insertas na Lei n° 9.656/98 (Lei dos Planos de Saúde) e no Código de Defesa do Consumidor, tratando-se, inclusive, de entendimento consolidado no Enunciado n° 608 de Súmula do c. Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos: “Súmula 608 - Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.”. Por conseguinte, as cláusulas contratuais que conduzam o segurado à situação exageradamente desvantajosa em relação à seguradora devem ser consideradas nulas, conforme inteligência do artigo 51 do Código Consumerista. Ademais, as cláusulas contratuais excludentes do seguro serão analisadas de forma restritiva, pois inseridas em contrato na modalidade de adesão, devendo, em casos de dúvida, serem interpretadas da forma mais favorável ao segurado, com fulcro no artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor. Além das disposições consumeristas, como dito, aplica-se igualmente o disposto na Lei n° 9.656/98 (Lei dos Planos de Saúde), uma vez que se trata de norma especial que rege o contrato firmado entre os litigantes. No caso concreto, em exame prelibatório, depreende-se que o relatório médico acostado aos autos não deixa dúvidas de que o tratamento prescrito ao agravado possui comprovação científica e demonstra ser o necessário e adequado para a patologia que o acomete. Com efeito, não se pode olvidar que os contratos de assistência à saúde devem ser pautados pelos princípios da solidariedade, boa-fé e função social, sobretudo, quanto em questão o direto à vida do paciente, o qual não pode se ver desamparado diante da necessidade premente de tratamento indispensável capaz de preservar sua condição de vida e propiciar o seu desenvolvimento saudável, sendo, assim, imperioso o atendimento às suas legítimas expectativas quanto ao contrato e a adequação dos serviços prestados. De acordo com a consagrada jurisprudência sobre o tema, a operadora de plano de saúde não pode restringir a liberdade do médico, especialista responsável pela condução da terapêutica mais adequada ao caso clínico do paciente. Por oportuno, vale lembrar que o segurado, ao contratar plano de saúde, tem a legítima expectativa de que, quando necessitar de alguma intervenção médica, será prontamente atendido, independentemente do tipo de tratamento adotado pelo especialista, o que justifica a restrição da esfera de atuação das operadoras neste sentido. Dessa forma, tem-se que, muito embora legítimo definir quais enfermidades terão cobertura pelo plano de saúde, em tese, revelam-se arbitrárias as cláusulas contratuais que limitam a terapêutica a ser utilizada na busca do melhor tratamento para o paciente, sobretudo quando o profissional especialista justifica adequadamente na necessidade e importância do tratamento ser realizado em paciente ainda em tenra idade, como no caso em tela, de modo a lhe possibilitar os melhores resultados e evitar possível cirurgias neurológicas. De mais a mais, em hipóteses semelhantes, esta Corte já se posicionou entendendo ser direito do paciente ter o tratamento custeado pela operadora de saúde, confira-se: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. ÓRTESE CRANIANA. CRIANÇA DE TENRA IDADE. TRATAMENTO MENOS GRAVOSO. DEVER DE COBERTURA. SENTENÇA DE PARCIAL PROVIMENTO. APELO. RAZÕES DISSOCIADAS. FUNDAMENTOS DIVERSOS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. 1. O art. 932 do CPC/15 imputa ao Recorrente o ônus de impugnar especificamente os fundamentos da sentença, sob pena de não conhecimento do recurso. 2. No caso em exame, as razões de decidir do julgador de primeiro grau repousaram especificamente na ponderação de que a órtese craniana poderia evitar cirurgia neurológica futura, com índices significativos de morbimortalidade infantil. Considerou, portanto, a tenra idade da segurada e asseverou não ser razoável submeter criança de poucos meses a uma cirurgia com riscos diretos à vida, sob o único fundamento de que esse procedimento é coberto pelo seguro, e a órtese não. (...) (Acórdão 1302738, 07183110520198070020, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/11/2020, publicado no DJE: 1/12/2020. Pág. Sem Página Cadastrada.) (Destacou-se) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO COM ÓRTESE CRANIANA. NEGATIVA DE CUSTEIO. INDICAÇÃO DO MÉDICO. ÓRTESE SUBSTITUTIVA DE NEUROCIRURGIA. PRECEDENTES. 1. Os contratos de assistência à saúde devem ser pautados pelos princípios da solidariedade, boa-fé e função social no que concernem às situações limites que podem render abalo direto à vida do paciente, que não pode se ver desamparado diante da necessidade premente de tratamento indispensável capaz de preservar sua condição de vida e propiciar o seu desenvolvimento global. 2. No caso concreto, não se mostra razoável admitir a recusa da operadora de saúde em custear o tratamento de paciente diagnosticado com Braquicefalia e Plagiocefalia Posicionais, haja vista os fundamentos expostos no relatório médico, no sentido de que a indicação terapêutica de utilização da órtese craniana poderá substituir possíveis procedimentos cirúrgicos, diminuindo o risco de mortalidade da criança. 3. Recurso provido. (Acórdão 1341928, 07514255820208070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2021, publicado no PJe: 8/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacou-se) APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. PLAGIOCEFALIA POSICIONAL. TRATAMENTO COM ÓRTESE CRANIANA. NEGATIVA DE COBERTURA. PREVISÃO NO ROL DE PROCEDIMENTOS CONTIDOS NA RN/ANS 428/2018. MAZELA ACOBERTADA PELO CONTRATO. INDICAÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE. ÓRTESE SUBSTITUTIVA DE NEUROCIRURGIA. EFICÁCIA EQUIVALENTE E QUE EVITA PROCEDIMENTO MAIS ARRISCADO E MAIS INVASIVO. PRECEDENTES ESPECÍFICOS DO STJ E DESTE TJDFT. DANO MORAL. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA CONTRATUAL. ABUSO DE DIREITO. DANO IN RE IPSA. COMPENSAÇÃO MORAL DEVIDA. RECURSO PROVIDO. 1. Mesmo reconhecendo que os planos de saúde podem estabelecer quais doenças estão excluídas da cobertura securitária, não lhes é dado a escolha do tratamento, cuja definição cabe, exclusivamente, ao médico ou equipe profissional que assiste ao paciente. Precedentes do STJ. 2. É devido o fornecimento pelo plano de saúde de órtese caninana para o tratamento de plagiocefalia posicional (CID Q67.3), em virtude de se destinar a corrigir deformação de ordem congênita, não configurando caso de exclusão da cobertura assistencial, na inteligência do art. 20, a1o, II da Resolução Normativa ANS 428/2017. 3. É ilícita, desproporcional e abusiva a negativa de cobertura de tratamento que envolve fornecimento de órtese previsto na regulação assistencial vigente (rol mínimo de cobertura). 3.1. Verifica-se a ocorrência de abuso contratual e violação à boa-fé objetiva na conduta do plano ao forçar o segurado a desnecessária e desarrazoadamente se submeter ao tratamento mais gravoso e menos seguro, estando presente alternativa de eficácia equivalente ao procedimento cirúrgico acobertada pela apólice, menos complexa e invasiva, e, portanto, mais segura, apresentando riscos e tempo de tratamento e recuperação sobremaneira reduzidos. 3.2. Ademais, cabe frizar que o tratamento indicado é, além disso, sensivelmente menos custoso à própria operadora do plano de saúde. 4. O mero inadimplemento contratual não tem o condão de ensejar, por si só, o dever de compensação moral. 4.1. No entanto, a circunstância narrada nos autos, consubstanciada na quebra da legítima expectativa do consumidor segurado, o qual teve obstado indevidamente o acesso à assistência por sinistro coberto pela apólice contratada, ultrapassa a esfera do mero dissabor, sendo capaz de efetivamente macular direitos da personalidade. 4.2. Supera o mero dissabor cotidiano a conduta de restringir a opção do participante, criança de tenra idade, tão somente ao posterior tratamento neurocirúrgico da mazela acobertada pelo plano de saúde (assimetria craniana posicional), intervenção esta de elevada morbimortalidade, quanto existente tratamento substitutivo, que envolve a utilização de órtese craniana, prevista na regulação de cobertura assistencial vigente, indicado pelo médico assistente especialista, com resultados equivalentes, mais seguro, com riscos e custos sensivelmente reduzidos. 5.2. O quantum compensatório deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e deve ser fixada de maneira a atender às peculiaridades do caso concreto, considerando a reprovabilidade da conduta, a repercussão na esfera íntima do ofendido, o caráter educativo e a capacidade econômica da parte. 5.3. Entretanto, ela não deve ser excessiva a ponto de beirar o enriquecimento sem causa, nem ínfima, que não coíba novas práticas, sendo, ainda, justa para compensar a parte autora pelos constrangimentos, transtornos e desgastes sofridos. 6. Honorários advocatícios recursais fixados, na forma do art. 85, § 11, do CPC, majorando a verba honorária para 12% (doze por cento) do valor da condenação, considerando a atividade do advogado desenvolvida nesta instância recursal. 7. Recurso provido. (Acórdão 1153683, 07027088020188070001, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/2/2019, publicado no PJe: 21/2/2019. Pág. Sem Página Cadastrada.) (Destacou-se) AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE - TUTELA URGÊNCIA - REQUISITOS - ASSIMETRIA CRANIANA - BEBÊ - ÓRTESE - CORREÇÃO - CREDENCIAMENTO - AUSÊNCIA - TRATAMENTO DE URGÊNCIA - CUSTEIO INTEGRAL - PERICULUM IN MORA - TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA - DECISÃO REFORMADA. 1. A concessão de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa ou cautelar reclama a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - Art. 300 do CPC 2. O uso de órtese craniana por bebê portador de Braquicefalia e Plagiocefalia Posicionais, cuja necessidade e urgência do tratamento ficaram demonstradas em Relatório Médico, de forma substitutiva da neurocirurgia para correção da assimetria não configura hipótese de exclusão de cobertura do plano de saúde prevista no Art. 10, inciso VII, da Lei n. 9.656/98, "se o fornecimento de órtese essencial ao sucesso da cirurgia deve ser custeado, com muito mais razão a órtese que substitui esta cirurgia, por ter eficácia equivalente sem o procedimento médico invasivo do paciente portador de determinada moléstia" (REsp 1731762/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 28/05/2018). 3. A ausência de credenciamento do prestador de serviço junto ao plano de saúde não enseja óbice à concessão de liminar impositiva de custeio integral do tratamento médico ante o seu caráter de urgência (Lei n. 9.656/98). 4. Diante do quadro clínico da criança de tenra idade, resulta evidente que a irreversibilidade do dano que poderá sobrevir à sua saúde não atinge o Plano de Saúde, que poderá buscar o ressarcimento de eventuais prejuízos se a medida, ao final, mostrar-se desfavorável àquela. 5. Concedida tutela de urgência para determinar ao Plano de Saúde que proceda ao custeio do tratamento médico indicado nos autos no prazo de cinco dias a contar de sua intimação pessoal, sob pena de pagamento de multa diária fixada no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais). 6. Recurso provido. (Acórdão 1212011, 07147425620198070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/10/2019, publicado no DJE: 12/11/2019. Pág. Sem Página Cadastrada.) (Destacou-se) AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. ÓRTESE CRANIANA. PLAGIOCEFALIA POSICIONAL. NEGATIVA DE COBERTURA. FORNECEDOR ÚNICO NO BRASIL. REDE NÃO CREDENCIADA. RECUSA INJUSTIFICADA. CUSTEIO. I - O tratamento do paciente diagnosticado com plagiocefalia posicional, nos termos do parecer médico apresentado, substitui possíveis e prováveis cirurgias de correção futuras e se revela como menos dispendioso economicamente ao plano de saúde, além de diminuir o risco de mortalidade ou de morbidez da criança. II - Diante da inexistência de provas da disponibilidade do tratamento médico postulado - órtese craniana - na rede credenciada da operadora de plano de saúde e, por se tratar de fornecedor único no Brasil, cabível a antecipação da tutela recursal para viabilizar o custeio do tratamento de urgência indicado pelo médico responsável, máxime porque a medida não possui caráter irreversível. III - Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão 1250644, 07049617320208070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no DJE: 8/6/2020. Pág. Sem Página Cadastrada.) (Destacou-se) Desse modo, em tese, não se verifica demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Além disso, a medida liminar concedida pelo d. Juízo a quo é perfeitamente reversível, pois possível que o plano de saúde agravante, caso logre êxito na sua defesa, busque ser ressarcido pelo que despendeu com a terapêutica, ao passo que, a suspensão da liminar, em princípio, tem efeitos irreversíveis, na medida em que coloca o autor/agravado em risco de agravamento do seu quadro clínico, sobretudo porque se trata de paciente de tenra idade (3 anos) e que precisa se submeter ao tratamento com urgência, conforme apontado no relatório de ID 123694931. Ressalte-se que, de acordo com referido documento, em exames realizados neste último mês de abril, no intervalo de apenas duas semanas, já é possível ver evidente piora nos índices de assimetria em virtude do atraso no início do tratamento. Gizadas estas considerações, conclui-se que, em um juízo de cognição superficial, próprio deste momento processual, não se verificam presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo reclamado, razão por que se nega o pedido e remete-se a apreciação da questão ao egrégio colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao Juízo a quo. Às agravadas para contrarrazões, no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 23 de maio de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator